Tribunal: TJDFT
Processo: 0753682-14.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0753682-14.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: PATRICIA OLIVEIRA BACHESCHI, BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, PATRICIA OLIVEIRA BACHESCHI D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 76367040, MARLENE OLIVEIRA BACHESCHI apresenta petição informando o óbito da autora originária – sua filha – e requerendo sua habilitação nos autos. Esclarece que a falecida não deixou filhos ou bens a inventariar, sendo a genitora sua única herdeira necessária. Desse modo, requer a sua habilitação nos autos, nos termos do art. 687 do CPC. Ainda, pugna pela concessão de gratuidade de justiça, por se tratar de pessoa idosa, pensionista, e sem condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento de seu próprio sustento. Junta documentos. Diante de tal contexto, determino a suspensão do feito por 30 (trinta) dias e, com fulcro no art. 690 do CPC e nos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada BRADESCO SAÚDE S/A para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca dos requerimentos supracitados. Após, exaurido o prazo ou cumprida a determinação, retornem os autos conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator